Tribunal: TJSP
Processo: 2195062-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação indenizatória julgada procedente – Condenação na fase de conhecimento em danos morais e patrimoniais, estes sujeitos à fase de liquidação, já encerrada – Cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência – Bases de cálculo estabelecidas nos acórdãos de cada uma das fases – Agravos de instrumento da exequente e da executada – Memórias de

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação indenizatória julgada procedente – Condenação na fase de conhecimento em danos morais e patrimoniais, estes sujeitos à fase de liquidação, já encerrada – Cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência – Bases de cálculo estabelecidas nos acórdãos de cada uma das fases – Agravos de instrumento da exequente e da executada – Memórias de ambas partes incorretas – Impugnação parcialmente acolhida, reconhecido o excesso de execução – Agravos de instrumento parcialmente providos para os fins indicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195062-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOSIANE
ALVES CARVALHO, é agravado MINERAÇÃO NAVEGANTES II LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravos de
instrumento parcialmente providos para os fins indicados. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
MINERAÇÃO NAVEGANTES II LTDA. e
JOSIANE ALVES CARVALHO
AGRAVADAS:
AS MESMAS
COMARCA:
JACAREÍ
EMENTA: Direito de vizinhança
Ação indenizatória
julgada procedente Condenação na fase de conhecimento
em danos morais e patrimoniais, estes sujeitos à fase de
liquidação, já encerrada
Cumprimento de sentença
relativo aos honorários advocatícios de sucumbência

Bases de cálculo estabelecidas nos acórdãos de cada uma
das fases
Agravos de instrumento da exequente e da
executada
Memórias de ambas partes incorretas

Impugnação parcialmente acolhida, reconhecido o excesso
de execução
Agravos de instrumento parcialmente
providos para os fins indicados.
VOTO N° 45.608
VOTO No 45.609
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, em ação indenizatória
relativa a direito de vizinhança. Ambas partes agravaram.
Sustenta a ré executada, em apertada síntese,
que o acórdão que reformou parcialmente a sentença da fase de
conhecimento reconheceu a sucumbência recíproca, com a compensação
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do Código de Processo
Civil de 1973, então vigente. Aduz não ter havido ressalva de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
compensação dessa verba seria referente apenas aos danos materiais,
estando portanto englobados também os danos morais, nada sendo devido
de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. Assevera
ainda que, tendo havido parcial acolhimento de sua impugnação, deve ser a
impugnada condenada ao pagamento dessa verba em relação a esse
incidente, devendo ser arbitrado de forma proporcional à diferença a ser
apurada. .
A exequente, patrona da autora, sustenta em seu
recurso não ter havido alteração nos honorários de sucumbência no acórdão
do apelo, portanto restaram mantidos em 15% do valor da condenação e
majorados pelo Superior Tribunal de Justiça para 18% do valor da
condenação. Entende que essa verba deve ser calculada sobre os danos
materiais e sobre os danos morais. Aduz serem também devidos os
honorários da fase de liquidação de sentença no patamar de 12% do valor
fixado para a indenização por danos materiais. Defende assim serem
devidos 18% para a fase de conhecimento, englobando danos morais e
materiais, e 12% da fase de liquidação, tendo por base o valor ali apurado
para os danos materiais. Assevera que a ementa contém uma síntese do
julgamento, sem abranger todas as matérias abarcadas pelo acórdão, o qual
deve prevalecer, não tendo a ré recorrido da condenação em honorários de
sucumbência, nem dos critérios para sua apuração, estando corretos seus
cálculos, não havendo que se falar em excesso de execução.
Os recursos foram regularmente processados
sem efeito suspensivo, com resposta da parte adversa em ambos.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
numeração
em
primeiro
grau
(fase
de
conhecimento:
1000707-26.2015.8.26.0292;
liquidação
de
sentença:
0001888-40.2019.8.26.0292; cumprimento de sentença relativo aos danos
morais:
0002280-77.2019.8.26.0292;
cumprimento
de
sentença
dos
honorários advocatícios de sucumbência: 0003360-42.2020.8.26.0292).
Cuida-se de cumprimento de sentença relativo
aos honorários advocatícios de sucumbência promovido por Josiane Alves
Carvalho, advogada que patrocinou a autora, em face de Mineração
Navegantes Ltda., ré que sucumbiu nas fases de conhecimento e de
liquidação de sentença.
A controvérsia cinge-se às bases de cálculo para
apuração dessa verba. Assim dispõe a decisão agravada (fls. 463):
Vistos.
O Acórdão determinou que o valor da indenização por
dano material fosse apurado em liquidação de sentença (fls. 300, quinto
parágrafo, e 302). Manteve, assim, a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (atualizados
desde a sentença - 7/2/2017, fls. 254 - e juros da citação, que ocorreu
no dia 23/2/15 fls. 36), e honorários de sucumbência de 15% do valor
da condenação.
Na liquidação a condenação relativa à indenização por
danos materiais foi fixada em R$ 165.000,00, mantidos os critérios de
atualização monetária e juros de mora (ou seja, atualização desde
5/3/2020 e juros de mora desde 7/6/2016 fls. 209) e os honorários
foram majorados de 10% para 12% do valor da condenação (fls. 295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Observa-que a fls. 374 a decisão proferida no recurso
de agravo de instrumento que negou seguimento ao recurso especial
majorou os honorários em 3% sobre o valor da condenação, em favor
da parte recorrida (fls. 374). Acontece que, nesse ponto, o valor da
condenação deveria ser apurado em liquidação de sentença (trata-se
do valor da indenização por dano material), de maneira que nenhum
efeito surtiu referida majoração.
Sendo assim, nem a cobrança levada a efeito no
cumprimento de sentença (fls. 6/7), nem o valor indicado na
impugnação atendem ao julgado.
Diante do exposto, acolho em parte a impugnação (fls.
440/445), pare reconhecer o excesso de execução e determinar que a
exequente, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo, observando o
que segue:
Na condenação relativa à indenização por dano moral,
foi fixado o valor de R$ 20.000,00, com atualização a partir de 7/2/2017
e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde 23/2/15. São
devidos honorários de 15% sobre o montante respectivo.
Na condenação relativa à indenização por dano
material, foi fixado o valor de R$ 165.000,00, com atualização desde
7/2/12017, e acréscimo de juros de mora de 1%, contados desde
23/2/15. São devidos honorários de 12% sobre o montante respectivo.
Intime-se.
Jacareí, 10 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A executada defende nada ser devido da fase de
conhecimento e, tendo sido parcialmente acolhida sua impugnação, são
cabíveis honorários de sucumbência em favor de seu patrono.
A exequente, a seu turno, defende que os
honorários relativos à fase de conhecimento devem ser de 18% do valor das
indenizações por danos materiais e morais, mais 12% dos danos materiais
relativa à fase de liquidação de sentença.
E, respeitado o convencimento da i. magistrada,
ambos recursos comportam parcial acolhida.
A sentença de mérito havia condenado a ré
Mineração Navegantes ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais e
R$150.000,00 pelos danos materiais, com os acréscimos moratórios ali
fixados, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência em 15%
sobre o valor da condenação.
O acórdão desta Câmara reformou parcialmente
apenas para determinar a liquidação dos danos morais. Ao contrário do
sustentado pela ré executada, não houve alteração no arbitramento dos
honorários de sucumbência, seja no percentual, seja no reconhecimento da
reciprocidade. Qualquer alteração da sentença haveria de ser expressa, o
que não se observa no desenvolvimento nem na conclusão do v. acórdão,
que modificou a sentença unicamente para determinar a liquidação dos
danos materiais (fls. 295/302).
Ainda que assim não fosse, a autora continuou
integralmente vitoriosa em seus pedidos, pois a condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pagamento dos danos materiais continuou existindo. Porém, deixaram de
ser líquidos pois o laudo pericial não fora preciso na apuração de seu valor.
Não se olvide que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio
da boa-fé (CPC, art. 489, §3o).
Assim sendo, subsistindo a condenação aos
honorários de sucumbência da fase de conhecimento, deve ser considerada
a majoração imposta pelo i. Min. Marco Aurélio Bellizze, ao julgar o Agravo
em Recurso Especial (fls. 371/375).
No entanto, ao contrário do que quer fazer crer a
exequente, para a fase de conhecimento a base de cálculo deve considerar
apenas a indenização por danos morais. A uma porque não é possível
apurar um percentual de um valor que se desconhece. A duas porque,
tendo havido condenação na fase de liquidação de sentença, baseada no
valor da indenização por danos materiais, sua inclusão para a primeira fase
da ação acarretaria um bis in idem.
Mais não fosse, caso se acolhesse sua tese, os
honorários relativos aos danos materiais alcançariam 30% da condenação,
superando o teto estabelecido pela legislação processual.
Portanto, o cálculo deve ser de 18% sobre os
danos morais e de 12% sobre os danos materiais, ambos com os
acréscimos moratórios estabelecidos no título exequendo, cujos índices e
termos iniciais são incontroversos.
Nesse contexto, tendo a exequente postulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
8
valor superior ao devido, houve excesso de execução e, consequentemente,
a impugnação restou parcialmente acolhida. Impunha-se, assim, a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §1o
do art. 85 do CPC.
Nesse sentido o Tema 410 do Superior Tribunal
de Justiça, resultado do julgamento do recurso especial repetitivo no
1.134.186/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp no 1.134.186/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011) grifei.
Oportuno consignar que, embora firmado esse
posicionamento na vigência do revogado estatuto processual, as atuais
regras de cumprimento de sentença e respectiva impugnação são as
mesmas daquelas vigentes naquela época, daí porque esse posicionamento
consolidado continua aplicável.
In casu, tendo sido acolhida a tese de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195062-46.2020.8.26.0000 -Voto no
9
execução, com redução do montante exequendo, de rigor a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência em 10% do proveito econômico
obtido, nos termos do §2o do referido dispositivo legal.
Destarte, de rigor o acolhimento deste ponto do
recurso da executada para condenar a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do excesso reconhecido, devendo ser
observada a regra do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, pois ele obteve o benefício
da gratuidade de justiça (fls. 434/435).
No mais, subsiste a determinação para que a
exequente apresente nova memória de cálculo, nos exatos termos aqui
definidos.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento a ambos recursos para os fins indicados.
VIANNA COTRIM
RELATOR